Tribunal: STF
Processo: ARE 1332276
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÕES. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. PREFEITO ELEITO. INELEGIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART 1º, I, ALÍNEA l, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral negou provimento a recurso eleitoral e manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de prefeito, por entender configurada a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea l, da LC 64/90, em razão de sua condenação por ato doloso de improbidade administrativa que importa dano ao Erário e enriquecimento ilícito. 



    ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL 



    2. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, “A incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 exige a presença dos seguintes requisitos: a) condenação à suspensão dos direitos políticos; b) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; c) ato doloso de improbidade administrativa; e d) lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito causados, concomitantemente, pelo ato” (RO 0600195-21, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º.7.2020). 



    3. No caso, o Tribunal a quo consignou que o recorrente foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, à proibição de contratar com o Poder Público, ao ressarcimento dos danos e ao pagamento de multa civil, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9º e 10, V, VIII e XII, da Lei 8.429/92, por acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, em Ação Civil Pública que apurava fraudes em convênios firmados para a compra de ambulâncias. 



    4. A Corte Regional assentou que, no acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região no julgamento da Ação Civil Pública ajuizada em face do recorrente, foram expressamente reconhecidos o enriquecimento ilícito, o dano ao Erário e o dolo na conduta ímproba do recorrente, ou seja, possível se extrair dos elementos do julgado condenatório a presença dos pressupostos necessários à configuração da inelegibilidade prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da LC 64/90. 



    CONCLUSÃO 



    Recurso especial a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    O recurso extraordinário ampara-se em alegada violação aos arts. 5º, II, 14, § 9º, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, opinou pelo não conhecimento do recurso. Eis a ementa do parecer:



    “Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2020. Prefeito. Registro de candidatura indeferido. Artigo 1°, 1, 1 da Lei Complementar n. 64/1990. Improbidade. Condenação. Ato doloso, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Falta de prequestionamento, reexame de provas e necessário prévio exame da norma infraconstitucional. 



    O inconformismo que esbarra no prequestionamento e no revolvimento de provas também expõe causa encerrada por pronunciamento jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, com interpretação da norma infraconstitucional, insuscetível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária. 



    Hipótese de não conhecimento.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não prospera, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não se debruçaram sobre as referidas normas, as quais também não foram veiculadas nos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Ademais, verifico que o Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, concluiu estar configurada a cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990, com base nos seguintes fundamentos:



    “O recorrente sustenta que houve afronta ao art. 1º, I, l, da Lei Complementar 64/90, visto que – a despeito de ter sido condenado em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, por suposta fraude no convênio firmado para a compra de ambulâncias – os acórdãos recorridos não teriam apontado o dolo da sua conduta nem a existência de enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros. 



    Aduz, ainda, ofensa ao verbete sumular 41 do TSE, porquanto – apesar de o acórdão da Justiça Comum ter consignado a inexistência de enriquecimento ilícito, tanto por ter cingido sua condenação às hipóteses do art. 10 da LIA quanto por admitir que não houve superfaturamento, mas dano in re ipsa – o Tribunal Regional Eleitoral paulista, em sede de impugnação de registro de candidatura, concluiu que houve dolo na sua conduta, somente com base em conjecturas e análise perfunctória dos autos. 



    A esse respeito, a Corte Eleitoral paulista, todavia, assentou, à unanimidade, que, na decisão proferida na Ação Civil Pública 0011804-74.2008.4.03.6107, foram expressamente reconhecidos o enriquecimento ilícito, o dano ao Erário e o dolo na conduta ímproba de Euclásio Garrutti, ou seja, foi possível se extrair dos elementos do julgado condenatório a presença dos pressupostos necessários para a configuração prevista na alínea l do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/90. 



    No ponto, a conduta dolosa extrai-se nítida do acórdão do TJ/SP ao se referir que ‘o ex-Prefeito EUCLÁSIO GARRUTI foi o responsável pelas tratativas e concretização dos convênios e das licitações, mesmo ciente de todas as gravíssimas irregularidades que os cercavam, que não foram sequer dissimuladas. Além disso, nomeou assessores próximos para o acompanhamento das aquisições, em claro objetivo de encobrir o esquema e assegurar seu êxito’ (ID 63950188)”.



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentindo de que, em sede de recurso extraordinário, é vedado reapreciar os fatos e elementos configuradores da inelegibilidade, posto que tal medida demandaria a análise da legislação eleitoral de regência, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). Nesse sentido:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



    2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1110816 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/20) (Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 880.244/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/7/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 A FATOS ANTERIORES. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.578. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 a fatos anteriores não fere o princípio constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral. 2. O preenchimento dos requisitos para fins de registro de candidatura, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais. Precedente: ARE 561.902-AgR/MA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2011. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INELEGIBILIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 737.811/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 12/6/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente